Tribunal: TJDFT
Processo: 0720742-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0720742-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) REQUERENTE: CLAYTON PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Brasília, D.F., 20 de junho de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator